Tribunal: TJSP
Processo: 1019519-53.2014.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado nas razões de apelação – Reiteração dos fundamentos já apreciados – Razões recursais que não infirmam o entendimento da decisão monocrática, que fica mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.